Tribunal: TJBA
Processo: 8016825-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016825-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VERA LUCIA SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE.
PLANSERV.
NATUREZA HIBRIDA DOS PROCEDIMENTOS BUCO-MAXILO-FACIAIS, INTEGRANDO A MEDICINA E A ODONTOLOGIA
BENEFICIÁRIO
PORTADOR DE
DORES OROFACIAIS E DAS DIFICULDADES MASTIGATÓRIA, DEGLUTÓRIA E FONATÓRI
A
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que
in
deferiu o pedido de antecipação de tutela, sob o fundamento
de que a pretensão de autorização integral de cirurgia buco-maxilo-facial, incluindo honorários médicos e materiais customizados,
e que o réu restringiu apenas a cobertura dos materiais customizados, por se tratarem de materiais confeccionados com auxílio de exames de imagem tridimensional e softwares específicos, que não possuem cobertura obrigatória conforme Parecer Técnico nº 13/2019 da ANS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência da recusa da seguradora de saúde em negar a cobertura de procedimento previsto por profissional especialista.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de conceder ou de revogar uma liminar, como antecipação da tutela, se funda em critérios próprios e pessoais de discricionariedade do Juiz que, atento ao disposto em lei, profere a decisão que entende cabível na espécie, somente sendo lícito ao Tribunal modificá-la em caso de evidente ilegalidade ou abusividade.

4.
P
elo Relatório Médico apresentado, que o procedimento cirúrgico solicitado não possui cunho estritamente odontológico, tendo como objetivo a reconstrução total da maxila, em virtude de patologia extremamente incapacitante, que impõe ao Agravante dificuldades relacionadas a funções básicas da face, como mastigação

5.
O
art. 19, VIII da Resolução Normativa nº 465/2021 prevê a cobertura hospitalar obrigatória para os procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais, que necessitem de internação hospitalar, sendo que a Súmula Normativa n.º 11 da ANS refere-se aos procedimentos buco-maxilares como especialidade reconhecida pelos Conselhos Federais de Medicina e de Odontologia como de interesse comum entre as duas atividades profissionais.

6. A jurisprudência pátria, assim, tem admitido a necessidade de cobertura securitária para os procedimentos de natureza buco-maxilar, em ambiente hospitalar.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8016825-91.2025.8.05.0000
, em que é agravante
VERA LUCIA SANTOS CRUZ
, e agravado
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA